Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-78.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026428-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI - CNPJ: 12.615.299/0001-78 (APELANTE), ROLIANDRO ANTUNES DA COSTA - CPF: 051.251.476-30 (ADVOGADO), DIRETOR SANEAR AUTARQUIA (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – ALEGAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL – OFERTA ADMITIDA PELA AUTARQUIA PROMOVENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE DEMANDAM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No
mandado de segurança,
que não admite
dilação probatória, exige
-se
que a parte impetrante comprove, de plano,
a ilegalidade do ato combatido.

2. Na hipótese, a controvérsia envolve aspectos estritamente técnicos que demandam a realização de prova pericial, impossível de ser realizada pela via mandamental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS
contra a se
ntença proferida pelo juízo da 1
ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1026428-78.2021.811.0003
,
indeferiu a petição inicial
, nos seguintes termos (ID.
123077953
):

“
VISTO.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI contra ato praticado pelo diretor do SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, senhor Hermes Ávila de Castro.

Relata que o SANEAR realizou o Pregão Eletrônico n.º 015/2021 (DOC. 11) para REGISTRO DE PREÇOS e FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E CONJUNTO ROTATIVO/BOMBANTE PARA A BOMBA 14/18 “A” / 14QL18”A” PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA e que participou do certame apenas a impetrante e a empresa TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME, sendo esta última habilitada e considerada vencedora.

Afirma que a empresa vencedora sequer atendia às solicitações editalícias para ser habilitada e vencedora do certame, isso porque não apresentou adequadamente a documentação relativa à qualificação técnica solicitada pelo edital em seu item 14.5, que assim dispõe: “14.5.1. Comprovação de aptidão (atestado técnico) para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação fornecida por meio de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo ao art. 30, Lei nº 8.666/93.”

Assevera que a empresa TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME forneceu atestados com objeto diverso e inferior, pois seus atestados falavam em bomba de construção horizontal, quando o edital tinha como objeto conjunto moto-bomba VERTICAL COMPLETO.

Disse que interpôs recurso administrativo requerendo sua reconsideração do resultado do certame, entretanto, em contínua inobservância às próprias exigências editalícias e à legislação e princípios que regem as licitações, a pregoeira Mariley Barros Soares julgou o recurso improcedente, decisão esta homologada pelo senhor Hermes Ávila de Castro, Diretor Geral do SANEAR.

Assim, requer a concessão de liminar para que se suspenda o certame licitatório, impedindo que novos atos administrativos sejam praticados para fins de futura contratação da empresa até então declarada vencedora do certame (id. 69082780).

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo.

A demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais detidas".

Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no momento da impetração.

No caso, a impetrante pleiteia a concessão de liminar para suspender o andamento do Pregão Eletrônico nº 015/2021 ao argumento de que o objeto ofertado pela empresa TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME é diverso e inferior do especificado no edital, assim como a qualificação técnica da referida empresa não cumpre os requisitos exigidos.

De acordo com os documentos dos autos, o pregão eletrônico nº 015/2021 tem por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de dois itens:

Lote 1: “CONJUNTO MOTO-BOMBA VERTICAL COMPLETO, SIMPLES ESTÁGIO, DUPLA VOLUTA E DUPLA SUCÇÃO, MODELO 14QL18 "A', INCLUINDO MOTOR DE ACIONAMENTO, CORPO DA BOMBA, COLUNA DE DESCARGA E CABEÇOTE DE DESCARGA, PARA ATENDER AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS: VAZÃO UNITÁRIA = 430L/S (1.548 M3/H), AMT = 72 MCA E RENDIMENTO = 85%”.

Lote 2: “CONJUNTO ROTATIVO/BOMBANTE P/ BTTL 14/18 "A" / 14QL 18 "A" CONFORME DESENHO PROJETO JUNTO GIRANTE PARA BOMBA BTT L 14-18 A / 14QL18A” (id. 69083796 e 69083799).

A empresa TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME foi vencedora por apresentar melhor preço (id. 69082786 e 69082789).

Pelo que se extrai do recurso administrativo interposto pela impetrante, o equipamento descrito pela empresa vencedora TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME remete a uma bomba tipo bipartida que é de construção horizontal, não atendendo as características técnicas do equipamento objeto do edital (conjunto moto-bomba vertical completo, simples estágio, dupla voluta e dupla sucção).

Outro ponto destacado pela impetrante no recurso é que a potência do motor do objeto ofertado, de 300cv, é também inferior à descrição do equipamento objeto do edital.

Em resposta ao recurso, a administração emitiu decisão com os seguintes fundamentos:

“(...) ficou comprovado que a bomba pode ser montada de maneira horizontal ou vertical. A bomba também tem dupla voluta e dupla sucção. Este equipamento apresenta uma vazão de 1000m3/h, 50mca e 300CV, no entanto, a bomba licitada possui características um pouco maior que é de 1548 m3/h, 76mca e 496CV. A bomba apresentada no atestado atende cerca de 65% a vazão, 66% a altura e 66% a potência elétrica.

Sendo assim, entendemos que o atestado da bomba apresentada pela TAF EQUIPAMENTOS atende aos requisitos mínimos exigidos conforme edital, enquadrando-se corretamente no §3º do artigo 30 da Lei nº 8.666/93” (id. 69083793).

Como se vê, a impetrante e a equipe técnica do SANEAR divergem quanto a capacidade e similaridade dos equipamentos ofertado pela empresa vencedora em relação aos especificados no edital.

Ocorre, porém, que o julgador não é detentor de conhecimentos técnicos que o habilitem a afirmar, e com convicção, que as potências citadas, tecnicamente, se encontram em faixa compatível, ou que a bomba horizontal pode ser montada na vertical, como exige o edital.

Para tanto, se faz imprescindível exame técnico pericial e, portanto, produção de prova, o que é inadmissível em sede de mandado de segurança, procedimento que não comporta instrução probatória.

A prova documental acostada ao feito revela-se inábil a propiciar o esclarecimento da questão, de modo que não como se falar em ofensa a direto líquido e certo da impetrante.

Em sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ATO CONVOCATÓRIO. INABILITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. 1. A impetrante objetiva nesta via mandamental (i) suspender os efeitos de decisão que homologou a proposta da empresa Wolf Comercial Ltda como vencedora do Pregão Eletrônico nº 273/2015-000, destinado ao registro de preços para aquisição de Unidade Esterilizadora de Baixa Temperatura¿ para atender à solicitação da área de Enfermagem em centro cirúrgico do Hospital do Câncer II-HC II/ INCA, para (ii) impedir a assinatura do contrato entre ela e a Administração ou obstar o início de seu cumprimento caso assinado, e (iii) ser declarada a vencedora do certame, tendo em vista ter apresentado a melhor proposta para a Administração (menor preço; R$ 245.000,00). Alternativamente, requer a anulação da decisão que homologou a vencedora, pois o produto V-PRO® 1 Plus Low Temperature Sterilization System também não processa materiais à base de celulose, devendo o referido certame ser declarado deserto. 2. O edital aponta especificações e características detalhadas do objeto, além das condições para sua aceitação, ressaltando participação de equipe técnica da área de Enfermagem no pregão, com o propósito de ¿analisar se as características descritas dos equipamentos cotados estão de acordo com as especificadas no termo de referência. 3. Recurso administrativo rejeitado pelo pregoeiro com base em parecer da área de Enfermagem, após realização de diligência para complementar a instrução do processo e sanar dúvidas levantadas relativamente às exigências do edital quanto ao equipamento. 4. A questão central a ser dirimida é controversa e recomenda análise detalhada da proposta no caso concreto, o que requer dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança, instrumento que detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante prova pré-constituída. Nessa linha, STJ, AgInt no MS 23.565/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/04/2019; AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/04/2019; AgInt nos EDcl no RMS 46.861/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2019, e RMS 59.404/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/04/2019. 5. Sem demonstração do direito líquido e certo e ausente espaço para dilação probatória, incabível a via mandamental. Sentença denegatória mantida. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TRF 2ª R.; AC 0029282-55.2016.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. José Antonio Neiva; Julg. 05/06/2019; DEJF 26/06/2019)”

Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
a violação de seu direito líquido e certo em ser declarada vencedora do certame encontra-se devidamente comprovada, “
COM FUNDAMENTOS ESCANCARADOS NOS DOCUMENTOS JÁ ACOSTADOS NOS AUTOS”.

Aduz que é nítido o desvio de finalidade do procedimento licitatório, pois a empresa declarada vencedora forneceu atestados com objeto diverso e inferior daquele previsto no edital do pregão eletrônico, ou seja, não atendia às solicitações editalícias.

Apregoa que o juízo
a quo
, ao julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, adentrou no mérito administrativo, chamando à discussão o objeto e motivo do ato administrativo, quando este não é necessário, pois não há necessidade de dilação probatória no caso presente, bastando a análise dos dois atos administrativos tidos como contraditórios.

Por essas razões requer

(ID. 123077956):

“a) Receber e processar a presente Apelação em Mandado de Segurança;

b) Recebimento do Mandado de Segurança por haver coação ilegal por autoridade pública, uma vez que praticou ato ilegal que afronta o elemento vinculado do ato administrativo, cometendo desvio de finalidade.

c) Seja analisado o pedido de liminar, com a consequente procedência do pedido liminar para que seja determinada a suspensão do ato ilegal, com a consequente determinação de que seja paralisado o certame licitatório, impedindo que novos atos administrativos sejam praticados para fins de futura contratação da empresa até então declarada vencedora do certame; concedida a liminar, que seja a autoridade coatora intimada a dar-lhe cumprimento.

d) a concessão, na sessão de julgamento, do presente Mandado de Segurança, confirmando a ordem liminar deferida, para anular o ato ilegal, vez que o ato administrativo impugnado contém ilegalidade em elemento vinculado, qual seja: finalidade pública;

e) que seja intimada a recorrida, em querendo, apresentar contrarrazões recursais;

f) a condenação da impetrada ao pagamento das custas processuais”.

Nas contrarrazõe
s a parte apelada postula pelo im
provimento do apelo (ID.
123077966
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID.
12883198
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EB INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E FUNDIDOS
contra a se
ntença proferida pelo juízo da 1
ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1026428-78.2021.811.0003
,
indeferiu a petição inicial
.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
com o propósito
de anular o Pregão Eletrônico n.° 015/2021, ato tido como ilegal, por desvio de finalidade.

De acordo com o narrado na inicial, a autarquia municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - realizou procedimento licitatório para registro de preços, visando futura e eventual aquisição de um conjunto motobomba e conjunto rotatito/bombante para a bomba 14/18 “A”/14QL18 “A” para captação de água bruta, do qual saiu vencedora a empresa TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME.

Igualmente, colhe-se da exordial que a empresa habilitada não teria atendido às solicitações previstas no edital, pois forneceu atestado com objeto diverso e inferior, mesmo com a existência de consulta prévia a respeito do tema. No entanto, apesar de apresentar certificado que não atendia às previsões editalícias, a licitante, em desvio de finalidade, habilitou a empresa e declarou-a vencedora do certame (ID. 123073639).

O juízo
a quo
concluiu pela necessidade de realização de perícia para dirimir a questão, motivo pelo qual indeferiu a petição inicial, por inadequação da via mandamental, que não admite a dilação probatória, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (ID. 123077953).

Eis o necessário a relatar. Passo, portanto, à análise da controvérsia.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso)

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso)

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese,
como já destacado, a parte apelada imputa como coator o ato de habilitação e homologação do procedimento licitatório, argumentando que houve desvio de finalidade, pelo não atendimento dos requisitos previstos no edital.

Do exame dos documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que o objeto do Pregão Eletrônico n.° 015/2021 consiste no registro de preços para futura e eventual aquisição de “
UM CONJUNTO MOTOBOMBA E CONJUNTO ROTATIVO/BOMBANTE PARA A BOMBA 14/18 "A" / 14QL 18 "A" PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
”
(ID. 123073649).

No anexo I do instrumento convocatório citado, consta a descrição do objeto licitado, com as especificações de cada lote e as informações técnicas a serem fornecidas pelos interessados no certame (ID. 123073649):

“ESPECIFICAÇÕES LOTE 01:

Vazão 1548 m3/h;

AMT 73,6m

BHP 496,44 CV

Rendimento 85%

Rotação 1775 RPM;

Rotor Ø 16,63” tipo “A”

Altura Coluna de descarga 12,05m

Comprimento máximo eixo e coluna 2,0m

Revestimento Cerâmico nos sinos e difusores

Fluido bombeado: Água bruta com muita areia.

Informações técnicas a serem fornecidas

O fabricante deverá apresentar na proposta técnica, as seguintes curvas características e informações:

a) Curva Vazão (Q) x Altura Manométrica (Hm);

b) Curva Rendimento da bomba em função de Q e Hm e do número de estágios;

c) Curva da potência consumida pela bomba;

d) Curva do motor;

e) Tipo e diâmetro do rotor selecionado;

f) Vazões mínima e máxima para a curva do rotor projetado;

g) Rendimento da bomba e do conjunto moto-bomba no ponto de trabalho especificado;

h) Rendimento do motor no ponto de trabalho e a plena carga;

i) Potência consumida pela bomba no ponto de trabalho especificado;

j) Potência nominal do motor;

k) Amperagem a plena carga;

l) Fator de potência e fator de serviço;

m) Lista de materiais empregados na construção dos principais componentes da bomba e do motor;

n) Catálogos e desenhos com dimensões gerais e peso do conjunto.

(...)

ESPECIFICAÇÕES LOTE 02:

Atualmente temos instaladas na captação de água bruta 03 bombas que são 14QL18A ou BTTL 1418A, o conjunto girante deve ser totalmente compatível com as já instaladas no local, de forma que as peças delas sejam compatíveis com as que estão no local. Segue anexo catálogo e projeto das bombas instaladas.

Dados das bombas instaladas no local:

Vazão 1548 m3/h;

AMT 73,6m

BHP 496,44 CV

Rendimento 85%

Rotação 1775 RPM;

Rotor Ø 16,63” tipo “A”

Altura Coluna de descarga 12,05m

Comprimento máximo eixo e coluna 2,0m

Revestimento Cerâmico nos sinos e difusores”

Na proposta apresentada pela vencedora do certame os itens apresentados foram descritos da seguinte maneira (ID. 123073645):

“CONJUNTO MOTO-BOMBA VERTICAL COMPLETO, SIMPLES

ESTÁGIO, DUPLA VOLUTA E DUPLA SUCÇÃO, MODELO 14QL18 “A' INCLUINDO MOTOR DE ACIONAMENTO, CORPO DA BOMBA, COLUNA DE DESCARGA E CABEÇOTE DE DESCARGA, PARA ATENDER AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS: VAZÃO UNITÁRIA = 430L/S (1.548 M3/H), AMT - 72 MCA E RENDIMENTO = 85%. MODELO 14 QL 18 A NCM84137090

Item 1

- Bomba modelo 14 QL 18 A;

- Cabeçote de descarga modelo 2416 em Ferro Fundido;

- Coluna fechada 14" com interna de 3" e Comprimento de 10.948 mm em aço carbono;

- Eixo da coluna de 2" em 1045;

- Mancal de escola 2.25 SE-134:

- Suporte para o motor;

- Vedação por gaxeta;

- Lubrificação a óleo;

- Teste hidrostático sem testemunho;

- Teste de Performance Testemunhado

No Bowl;

- Inspeção final Testemunhada;

- Pintura padrão Flowserve;

Construção:

Carcaça: A-48 CL.30

Rotor: A-487 Gr.CA6NM

Anéis Desg. Carc.:A-743 Gr.CA40(HB)

Anéis Desg Rotor.: A-743 Gr.CA40

Eixo: A-276 Gr. 420

Luva do Eixo: A-276 Gr. 420

Motor ABB 500CV”

Conquanto a parte apelante argumente que o objeto apresentado na referida proposta não corresponde ao indicado no instrumento convocatório, por ser diverso e inferior, observa-se que a autarquia admitiu a oferta (ID. 123073642) e, na resposta ao recurso administrativo interposto, destacou que as especificações do atestado são compatíveis às exigências da convocação, indicando parecer técnico que assim afirmou (ID. 123073647):

“A empresa EB Bombas alega que o atestado técnico apresentado pela empresa TAF Equipamentos não atende às exigências do certame, e afirma que a bomba de Tipo 10LR14B com vazão de 1000m, altura manométrica de 50mca com potência de 300CV não atende aos requisitos do edital pois este solicita uma bomba tipo vertical completo, simples estágio e dupla voluta e dupla sucção. Também, afirma que a bomba 10LR14B é de construção horizontal, não atendendo às características técnicas do equipamento do objeto do edital, além de questionar sobre a potência apresentada pela bomba.

No edital o item 14.5 fala sobre o atestado técnico para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecida por meio de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo ao art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Conforme análise do recurso da empresa EB Bombas e dos documentos apresentados na contra razão da empresa TAF EQUIPAMENTOS ficou comprovado que a bomba pode ser montada de maneira horizontal ou vertical. A bomba também tem dupla voluta e dupla sucção. Este equipamento apresenta uma vazão de 1000lm°/h 50 mca e 300CV, no entanto, a bomba licitada possui características um pouco maior, que é de 1548 m3⁄4/h 76mca e 496CV. A bomba apresentada no atestado atende em cerca de 65% a vazão, 66% a altura manométrica e 60% a potência elétrica.

Sendo assim, entendemos que o atestado da bomba apresentada pela TAF EQUIPAMENTOS atende aos requisitos mínimos exigidos conforme edital, enquadrando-se corretamente no $ 3° do art. 30 da Lei n° 8.666/93
.

"§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”. (Grifo nosso)

Para mais, a despeito do alegado pela parte apelante de que a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise documental, como bem pontuou o magistrado singular, a apreciação quanto à capacidade e adequação dos equipamentos ofertados, por se tratarem de dados técnicos, depende prova pericial, o que é inadmissível em sede mandamental.

Assim, da análise sumária das alegações da parte apelante e da prova pré-constituída, não se evidencia a existência de direito líquido e certo, diante da presença de dúvida e necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, o que não se afigura possível pela via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.

A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória
”.

(N.U 1000023-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
Alegação de que a empresa vencedora apresentou sua proposta em desacordo com o item 12.3.2. do edital
, eis que estava desacompanhada da "composição do preço unitário ofertado para todos os itens do orçamento". Ato impugnado que não configurou tratamento diferenciado entre os licitantes, ao menos no sentido de favorecimento de determinada(s) empresa(s) em detrimento de outras, ou mesmo direcionamento do certame, fatos que constituiriam, sem sombra de dúvidas, verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Ausência de vícios que justifiquem a anulação dos atos administrativos.
Imputação de inadequação da empresa vencedora que exigiria dilação probatória, reconhecendo-se, portanto, a incompatibilidade da via eleita
. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 1001927-33.2018.8.26.0396; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)
. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ. NULIDADE DO EDITAL POR ESTABELECER EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS À COMPETIÇÃO. SUSPENSÃO DO CERTAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
Os critérios impugnados são aspectos estritamente técnicos que demandariam uma aferição por profissional especializado na matéria, o que poderia ser feito em perícia judicial, prova esta impossível de ser realizada em sede de mandado de segurança
. 2. Igualmente insuscetível de ser definida por prova documental a alegação de que o Gestor Técnico teria dito em visita à Empresa que não aceitaria empresas com usina de asfalto que distasse mais de 20 quilômetros do município de Erechim. Tal fato somente por prova testemunhal poderia ser comprovado. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”.

(Apelação Cível, Nº 70066290735, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 29-09-2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022